Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECLAMAR PERANTE O FORNECEDOR (ART. 26, CDC). PRAZO PRESCRICIONAL PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUTOS DIVERSOS. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A pretensão autoral foi formulada para reaver valores pagos em decorrência da má prestação do serviço de retífica no motor de veículo, bem como a reparação por danos materiais e morais.
2. A prescrição e a decadência são institutos diversos. 2.1. A prescrição atinge a pretensão que surge com a violação do direito, já a decadência faz perecer o próprio direito, e, por consequência seu exercício perante o devedor.
3. O prazo do Art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor é decadencial e aplica-se à hipótese de reclamação por defeito no serviço, sendo que o prazo para o consumidor reclamar perante o fornecedor é distinto do prazo para pleitear indenização por danos decorrentes da má prestação dos serviços. 3.1.No caso da pretensão de reparação de danos materiais e extrapatrimoniais oriundos da má prestação do serviço, incide a norma do Art. 27 do CDC, que estabelece prazo prescricional de cinco anos a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
4. A ocorrência da decadência do direito de reclamar perante o fornecedor não interfere no prazo prescricional de demandar judicialmente pela quebra do contrato e pela devolução dos valores pagos, bem como pela reparação de danos. Os prazos decadencial e prescricional são diferentes e suas consequências jurídicas também. (Precedentes STJ e TJDFT)
5. Apelo parcialmente conhecido e, naquilo que foi conhecido, provido para anular a sentença e determinar a realização de novo julgamento.